Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. MÁ QUALIDADE. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. VULNERABILIDADE. REQUISITOS. ART. 6o, VIII DO CDC. PREENCHIMENTO. QUESTIONAMENTO DO JUÍZO SOBRE INTERESSE EM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.
3. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.